Tribunal: TJBA
Processo: 8062506-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062506-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: G. M. R. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ABA, BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI Nº 14.454/2022). SOBERANIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA CONFIGURADA PELO RISCO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE CREDENCIADA OU, NA SUA AUSÊNCIA, EM CLÍNICA INDICADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, entre outros) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A agravante alega ausência de cobertura obrigatória para métodos específicos, observância às diretrizes da ANS e inexistência de urgência, insurgindo-se contra a obrigação de custeio fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em aferir se a operadora de saúde possui o dever de custear o tratamento multidisciplinar intensivo, sob métodos específicos prescritos pelo médico assistente, a paciente diagnosticado com TEA, mesmo diante de alegações de limitação por rol da ANS ou exclusão contratual.

III. Razões de decidir:

3.
A saúde é direito fundamental e as relações entre usuários e planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ).

A Lei n. 12.764/2012 e a RN n. 539/2022 da ANS estabelecem a obrigatoriedade de atendimento multiprofissional para pessoas com TEA, não cabendo à operadora restringir o método terapêutico (como ABA ou Bobath) escolhido pelo médico assistente.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, prevalecendo a técnica que oferece maior evidência de eficácia para o desenvolvimento do menor.

A urgência decorre do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o que justifica a manutenção da medida liminar. 8. Na ausência de profissionais habilitados na rede credenciada para os métodos específicos, a operadora deve arcar com o custeio integral em clínica particular para garantir a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

" É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), independentemente de previsão específica no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada."

“ Compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a escolha da metodologia terapêutica mais adequada ao paciente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8062506-84.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
e, Agravado,
G. M. R.
, representado por sua genitora,
Sarah Milena Reis Souza.

ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões,(documento datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

RELATOR

(07)